Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-39.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000753-39.2022.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
Agravado: VALDINEI DOS SANTOS NUNES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/02/2022
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que o deferimento da medida vindicada se impõe em razão de expressa vedação legal.
3. É cediço que o deferimento da tutela de urgência em face da Fazenda Pública encontra limites nos artigos o art. 1.o, § 3.o, da Lei n.° 8.437/92, e art. 1.o e 2-B da Lei n.o 9494/97, que faz menção ao art. 7.o, § 2.o, da Lei 12.016/2009. Portanto, a manutenção da decisão combatida implica na imposição indireta à Administração Pública de liberação imediata de recursos que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000753-39.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), VALDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 617.146.581-04 (AGRAVADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023